Tribunal: STF
Processo: RE 87368
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
IMPORTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA  DO  ART. 60, I,  DA
LEI3.244/57, COM A REDAÇÃO  DADA  PELO  ART. 169  DO  DECRETO-LEI
37/66, QUANDO A GUIA DE IMPORTAÇÃO E EMITIDA APÓS A CHEGADA DA
MERCADORIA  AO BRASIL, MAS ANTES DE INICIADA A AÇÃO FISCAL.
          - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSITIVO
LEGAL ACIMA CITADO.
          - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.